Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-41.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMA EM RESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Da análise da inicial, é possível verificar que ambos os feitos tratam do mesmo contrato de prestação de serviços e mesmas partes, impondo-se o julgamento em conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes.
2. Dar provimento ao recurso, para anular a sentença.Unânime.